Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que após o julgamento da presente ação rescisória, iniciou-se o procedimento de cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, oportunidade em que além da liberação do valor revertido em decorrência da improcedência da ação, já ocorrera intimação para pagamento voluntário sem êxito, busca de ativos financeiros via SISBAJUD e até mesmo penhora no rosto dos autos, mas todas diligências sem atingir numerário suficiente para adimplir o valor executado. Em decorrência de tais atos, dando seguimento ao referido cumprimento de sentença, a parte Exequente requereu a realização de pesquisas junto ao RENAJUD, SISBACEN e INFOJUD (ID 36894417), oportunidade em que restou deferida tais diligências a serem realizadas no Juízo rescindendo. Confira-se o teor da decisão: “(...) Sobre a petição ao ID. 36894417, defiro as pesquisas, via convênio RENAJU/SISBACEN e INFOJUD em desfavor do executado ANDERSON FARA FONSECA – CPF 645.557.041-34. Assim, determino à serventia que baixe o feito em diligência ao d. Juízo Rescindendo para que promova as diligências apontadas, tendo em vista que este Relator não possui acesso aos referidos sistemas. Após o retorno dos autos da primeira instância, venham estes conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2022 16:33:19. Desembargador Gilberto Pereira – Relator (...)”. (ID 37024024) Baixado os autos ao Juízo rescindendo, realizou-se as diligências requeridas com parcial êxito, mas ainda sendo informado pelo Exequente quanto a existência de valor devido, e que o mesmo vem adotando junto ao Juízo rescindendo as providências necessárias para a satisfação do crédito cobrado – ID. 40443086. Diante de tal informação, foi determinado pelo Relator que se aguardasse os autos em Secretaria até o cumprimento das diligências no Juízo rescindendo (ID 40590363) Transcorrido mais de 6 (seis) meses da última determinação judicial neste feito, redistribuídos os autos a esta Relatora, foi determinada a intimação da parte Exequente para que informasse o atual andamento das diligências junto ao Juízo rescindendo, tendo o mesmo informado que “O juízo rescindendo determinou expedição de Mandado de Intimação e Avaliação do veículo penhorado e lançado no sistema do departamento de trânsito a respectiva restrição judicial e, de propriedade do devedor. Sendo assim requer o prosseguimento do feito no intuito de conclusão integral do crédito a que faz jus” -ID 47680059. Ao analisar o feito, bem como os requerimentos de diligências atinentes as medidas coercitivas sendo realizadas junto ao Juízo rescindendo, por ora, inexiste outra providência nestes autos senão aguardar o cumprimento das mesmas junto à aquele Juízo rescindendo até a integral satisfação do crédito executado. Em sendo assim, aguarde-se os autos em Secretaria pelo prazo de 90 (noventa) dias. Intimem-se. Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora